Tribunal: TJSP
Processo: 3003821-58.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Embargos de declaração. Inovação recursal e obscuridade. Vícios inexistentes. Minuta do agravo de instrumento da qual é possível extrair trecho voltado a combater a diferença de tratamento pretendida pela FESP entre as multas punitivas isoladas e as cumuladas ao não pagamento de tributo. Inviabilidade, ademais, de rediscussão de questão já apreciada. Efeitos infringentes incabíveis.

Ementa:
Embargos de declaração. Inovação recursal e obscuridade. Vícios inexistentes. Minuta do agravo de instrumento da qual é possível extrair trecho voltado a combater a diferença de tratamento pretendida pela FESP entre as multas punitivas isoladas e as cumuladas ao não pagamento de tributo. Inviabilidade, ademais, de rediscussão de questão já apreciada. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida. Declaratórios rejeitados.